Tribunal: STF
Processo: AP 1920
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARCOS JOEL AUGUSTO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 23/5/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 16/3/2023, concedi liberdade provisória a MARCOS JOEL AUGUSTO, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 15.703, PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 10/12/2024, determinei a remessa dos autos ao Revisor, nos termos do art. 21, X, do RiSTF. 



    Em 16/12/2024, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pitangueiras/SP comunicou o descumprimento das condições impostas ao réu MARCOS JOEL AUGUSTO, noticiando violação da área de inclusão no dia 2/12/2024 e em 12/12/2024 (eDoc. 161). A Defesa do réu MARCOS JOEL AUGUSTO apresentou justificativas referentes aos descumprimentos ocorridos nos dias 2/12/2024 e 12/12/2024, informando que “o requerente no dia 02/12/2024, às 05hmin estava no Posto de Saúde, implorando por atendimento”, bem como ressaltou que no dia 12/12/2024 “teve que comparecer ao INSS em Barretos a fim de submeter-se a perícia médica, consoante se vê do doc.anexo, ficando, pois, desde já justificada eventual notícia de transgressão das condições de sua liberdade”, com a juntada de documentos comprobatórios (eDoc.171, fls. 3-4). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Entretanto, da análise dos documentos juntados, considero procedentes as alegações apresentadas, pois o réu, no dia 2/12/2024 encaminhou ao Juízo fiscalizador o atestado médico, assinado pelo médico do Posto de Saúde da Prefeitura Municipal de Pitangueiras/SP, demonstrando o atendimento médico emergencial. 



    Verifica-se, também, que o réu MARCOS JOEL AUGUSTO apresentou o comprovante de agendamento de perícia médica no “INSS em Barretos”, realizada em 12/12/2024 (eDoc. 171, fl.4).



    Tratam-se de dois casos isolados, sendo dois descumprimentos decorrentes de situações de saúde, tendo sido devidamente justificados.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pitangueiras/SP, com cópia da presente decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente